Tribunal: TJMT
Processo: 1012569-44.2022.8.11.0040
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012569-44.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENACIR ROVEDA - CPF: 933.251.269-87 (RECORRENTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA INDISPENSÁVEL. DOCUMENTO EXPRESSAMENTE IMPUGNADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO
C
O
NHECIDO E PROVIDO
.

1.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa.
Quando o objeto da prova for documento e a parte impugnar especificamente a assinatura nele aposta, torna-se indispensável a produção de prova pericial
(
grafotécnica), afastando-se a competência dos Juizados Especiais.

2. Recurso
conhecido e provido
.
Processo extinto, sem resolução do mérito.

3. Sem custas e honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1012569-44.2022.8.11.0040

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente:
DENACIR ROVEDA

Recorrido:
BANCO FICSA S/A.

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

DENACIR ROVEDA ajuizou reclamação
indenizatória
em face BANCO FICSA S/A.

Sentença proferida no ID 185403192/PJe2.
Concluiu
que: a
) conforme se vê dos documentos anexos à contestação, a parte autora é devedora da reclamada, em razão de contratação de empréstimo consignado junto à ré;
b
) há contrato assinado pelo Requerente (id. 110770544), bem como, cópia de seus documentos pessoais e foto tirada do Requerente demonstrando, desta forma, a contratação. Julgo
u improcedente o pedido constante na inicial.

A part
ereclamante interpôs Recurso Inominado no ID 185403193/PJe2.
Sustentou que: a) tentou, por cerca de 6 messes, contatar a instituição bancária para devolver o dinheiro e cancelar o empréstimo consignado, contudo, o máximo que conseguiu fo
i
um atendimento em que a recorrida
lhe
encaminhou um contrato sem assinatura, alegando, por essa razão, serem legitimas as cobranças; b) logo que ingressou com a ação, depositou em juízo o valor total – R$ 4.685,75 (quatro mil seiscentos e oitenta
e cinco reais e setenta e cinco centavos) – do empréstimo creditado em sua conta, haja vista que não contratou e sequer usufruiu da quantia; c) a antecipação da tutela fora concedida ordenando a suspensão dos descontos na pensão da idosa, entretanto, a medida judicial não fora cumprida à risca; d) o contrato é fruto de uma fraude, que pode ser notada pela divergência visualmente perceptível das assinaturas expressas no contrato, com as assinaturas da idosa. Ao final, requereu a
re
forma da sentença proferida
ou, subsidiariamente, seja declarada a incompetência absoluta da vara dos juizados especiais diante da necessidade de realização de perícia grafotécnica.

A par
te reclamada apresentou contrarrazões no ID 185403195/PJe2.
Argumentou que resta evidente a regularidade do vínculo contratual entre as partes, o que afasta o argumento expedido no recurso, pois prescinde de perícia grafotécnica. Requereu seja negado provimento ao recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses
recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da
competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O
art
. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do
art
. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com ba
se na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

E
m caso de expressa impugnação pelo consumidor
da
assinatura posta em contrato
, é
necessária a produção de prova técnica e o ônus pertence ao prestador dos serviços.

Neste sentido é o entendimento firmado em Recurso Repetitivo pelo STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.1. Para os fins do
art
. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de
provar a sua autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 368 e 429, II)." (...)(Recurso Repetitivo. Tema 1061. STJ
REsp
n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021,
DJe
de 9/12/2021.).

Em análise dos aut
os, diante da expressa impugnação da parte
reclamantequanto
à assinatura posta no documento juntado no ID 185403156/PJe2, no caso, será necessária prova pericial grafotécnica para apurar se a referida rubrica foi efetivamente confeccionada p
or ela
.

Portanto
, por ser necessária a produção de prova pericial, trata-se de matéria complexa e este juízo
se mostra
incompetente para processar e julgar a demanda.

Dispositivo.

Posto isso,

conheço
do recurso interposto
e
dou-lhe provimento
,
para

acolh
er
a preliminar
de incompetência
e

julg
ar
extinto
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, IV, do CPC
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023